Tribunal: STF
Processo: AI 755170
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO PARA PREQUESTIONAR. EVENTUAL PARCIALIDADE DO 
   JUIZ.

1.	São inviáveis os embargos de declaração opostos para 
   fins de prequestionamento quando a questão constitucional não 
   tiver sido ventilada no recurso interposto perante o Tribunal a 
   quo.
2.	Agravo regimental improvido.